Tribunal: TJDFT
Processo: 0001460-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001460-40.2016.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14780380, carreando aos autos as páginas faltantes (certidão de ID 22842762), aguarde-se o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024